Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Competência. Lesão corporal praticada contra a mulher. Motivação de gênero. Violência doméstica. Juízo especializado.
1 – A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.
2 – Se as agressões física e moral perpetradas pelo denunciado, companheiro da vítima – puxões de cabelo, murro na face e empurrões, além de xingamentos que humilham e ofendem a honra da mulher (“carniça, vagabunda”) - se deram no ambiente doméstico e familiar, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, decorrente da sua condição de mulher, e com motivação de gênero, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
3 – Recurso provido.